Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 98, §5o, CPC. DEFERIDA. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO INVOLUNTÁRIO E ESCUSÁVEL. NÃO AUTORIZADA. CENÁRIO DE PANDEMIA. ORIENTAÇÃO CNJ. EVITAR PRISÃO CIVIL. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS MENORES. CUMPRIMENTO.
1. Em relação ao pedido de gratuidade formulado nesta instancia, diante da ausência de elementos que desabonem a afirmação de hipossuficiência prestada neste recurso, mostra-se cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte agravante somente para os atos praticados no bojo deste Agravo de Instrumento, na forma do art. 98, §5o, do CPC/2015, pois o juízo singular ainda não se manifestou sobre a matéria, nem acerca de eventual aplicação aos demais atos do processo.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5°, LXVII, autoriza a prisão civil por dívida de devedor de alimentos que de forma voluntária e inescusável deixa de adimplir a sua obrigação alimentar, já que o dever de prestar alimentos é obrigação intimamente ligada à preservação da dignidade da pessoa humana.
3. A decretação da prisão civil, decorrente de dívida de prestação alimentícia, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, também encontra respaldo no art. 528, § 3° do Código de Processo Civil, caso o executado, após ser intimado para pagamento, não pague ou caso a justificativa apresentada por ele não seja aceita.
4. A exceção da prisão civil se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana, nos direitos das crianças e dos adolescentes e na função constitucional da família em garantir a sobrevivência dos familiares hipossuficientes.
5. Por se tratar de restrição ao direito fundamental de liberdade, ainda que a obrigação tenha natureza alimentar, não se pode utilizar o instituto da prisão de modo precipitado e desarrazoado, de modo que, caso o inadimplemento seja involuntário e escusável, a prisão do devedor não pode ser deferida. 5.1. Além do mais, no atual do estágio de pandemia, por força do COVID-19, é inegável reconhecer a dificuldade do recorrente em buscar emprego, considerando a própria restrição ao exercício da atividade econômica imposta pelos governos estaduais, como medida para evitar a propagação do vírus. Não por outro motivo, aliás, tem o Conselho Nacional de Justiça orientado o órgãos do Poder Judiciário a evitarem medidas de aprisionamento carcerário, para que também não se dissemine o novo corona vírus pelo ambiente prisional, entendimento que, com maior razão, deve ser aplicado ao devedor de alimentos.
6. Evidentemente, não se há de descuidar para as necessidades alimentares dos ora agravados, que subsistem independentemente de qualquer cenário de pandemia. Desse modo, a alternativa que melhor atende às necessidades dos menores é a preservação da liberdade do recorrente e o cumprimento da proposta de acordo formulada pelo executado/agravante e devidamente aceita pelos alimentandos.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.